Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-71.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação do autor de que, não obstante o pagamento da dívida cobrada nos autos do processo no 1000240-52.2019.8.26.0439, deixou a ré, exequente, de promover as diligências necessária para que o nome do autor fosse retirado dos órgãos de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação do autor de que, não obstante o pagamento da dívida cobrada nos autos do processo no 1000240-52.2019.8.26.0439, deixou a ré, exequente, de promover as diligências necessária para que o nome do autor fosse retirado dos órgãos de proteção ao crédito. A mencionada anotação restritiva consiste em informações sobre a existência de ação judicial. Apontamento que foi gerado pelo próprio órgão de proteção ao crédito e que apenas noticia a distribuição da presente execução. Ausência de dever de indenizar. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.